Tribunal: CARF
Processo: 10875.910297/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.910297/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.755 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
MULT CABO INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PER/DCOMP.
POSSIBILIDADE
DE
RETIFICAÇÃO.
PROVA
DE
INEQUÍVOCO ERRO MATERIAL. RECURSO NEGADO.
A retificação de PER/DCOMP, de ofício, é possível em casos de inegável erro
material e, obrigatoriamente, comprovado pelo contribuinte, segundo
legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a Conselheira Semíramis de Oliveira Duro.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório constante no Acórdão Recorrido para retratar os fatos:
Trata-se da manifestação de inconformidade das fls. 2 a 10, protocolizada em
16 de fevereiro de 2012, contestando o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de
rastreamento 015179053 das fls. 16 a 19, emitido em 13 de janeiro de 2012, pelo
Delegado da Receita Federal do Brasil em Guarulhos-SP. A ciência do Despacho
Decisório ocorreu em 18 de janeiro de 2012, conforme informações da fl. 113.
O Despacho Decisório objeto da inconformidade não reconheceu o crédito
demonstrado no Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 35037.62125.120110.1.1.01-0375, em que foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.910297/2011-49
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.910297/2011-49

solicitado/utilizado, a título de ressarcimento do IPI, o saldo credor apurado no
primeiro trimestre de 2009, no valor de R$ 18.179,10. Segundo consta no DDE, o
crédito de IPI não foi reconhecido em virtude da constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e pela utilização, integral ou
parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento do trimestre em
períodos subsequentes, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Em decorrência do não reconhecimento do crédito solicitado, não foram
homologadas
as
compensações
declaradas
nas
DCOMPS
no
06586.65112.230310.1.3.01-0466,
42174.89239.130110.1.7.01-8071
e
25358.27346.030210.1.3.01-1558,
bem
como
indeferido
o
pedido
de
restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP 35037.62125.120110.1.1.01-
0375, restando um saldo devedor de R$ 25.456,17 (principal, multa e juros,
consolidados para pagamento até 31/01/2012).
No curso da análise do PER/DCOMP foi enviada, em 28/07/2011, intimação
no de rastreamento 941960792, para que o contribuinte retificasse o PER/DCOMP,
por esse conter irregularidades que impediam o deferimento do pedido. Tal
intimação não foi atendida pelo interessado.
Devidamente cientificado do Despacho Decisório, o interessado, por meio de
seu procurador habilitado nos autos, apresenta breve relato de fatos concernentes
à transmissão do PER/DCOMP em análise. Do que se depreende desse relato,
houve erro de preenchimento no campo relativo a estorno de créditos na ficha
“saídas no mês de janeiro de 2009”, tendo sido lançado, erroneamente, um estorno
de R$ 205.091,84, quando, na verdade esse valor se referia a “ressarcimento de
créditos” transmitidos naquele mesmo período. Desse erro teria decorrido a
insuficiência dos créditos requeridos no PER/DCOMP 35037.62125.120110.1.1.01-
0375.
Entende que o equívoco cometido no preenchimento dos PER/DCOMPs é de
cunho estritamente “material”(sic), decorrente de erro de digitação, pois seus
créditos não são indevidos. Junta excertos de julgados do Conselho de
Contribuintes, para reforçar sua tese de legitimidade do pleito.
Além disso, alega que os demonstrativos que acompanham o Despacho
Decisório informam valor errado para o saldo credor ressarcível calculado para o
final do trimestre em análise. Informa que o valor correto seria R$ 18.179, 10 e não
os R$ 7.491,37 ali constantes além de que o valor correto do saldo credor em
dezembro de 2009 seria de R$ 32.192,46. Junta cópia de folhas do Livro Registro
de Apuração Mensal do IPI, relativas aos meses de abril a dezembro de 2009 e faz
a recomposição dos demonstrativos de apuração do 1o trimestre de 2009, com os
cálculos que considera corretos.
Finaliza requerendo a reconsideração do Despacho proferido, a fim de que o
pedido de ressarcimento seja integralmente homologado.
É o relatório. (grifos nossos)
Ato contínuo, por unanimidade de votos, a 3a Turma da DRJ/POA julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade da Recorrente - decisão dispensada de ementa
a teor da Portaria RFB no 2.724/2017-, em síntese, por duas razões: (i) falta de provas do
alegado direito creditório; e, (ii) ausência de retificação do PER/DCOMP quando intimada a
Recorrente pela Autoridade Fiscal para fazê-lo.
Devidamente intimada, à Recorrente interpôs Recurso Voluntário que, em suma,
repete os fundamentos abarcados em Manifestação de Inconformidade. Ao final suplica:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.910297/2011-49

V - DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto e, com fundamento no princípio da verdade material, a
Recorrente requer que:
a) Os débitos não compensados constantes do pedido de compensação não
homologada, tenham sua exigibilidade suspensa até que se conclua a análise do
presente processo administrativo, conforme determina o art. 137 da INRFB n.
01717 de 17 de julho de 2017.
b) Seja o presente recurso voluntario conhecido e provido, no sentido de anular o
acórdão 10-65.319, proferido na data de 30/05/2019, pela 3a Turma da
DRJ/POA, e por ato continuou, dê por homologado a compensação declarada no
PER/DCOMP 35037.62125.120110.1.1.01- 0375, por se tratar de credito
legitimo devidamente comprovado.
Não sendo este o entendimento deste C. Conselho Administrativo, requer,
subsidiariamente, que:
c) Determine o retorno dos autos à instância "a quon, ou para a autoridade
competente de origem, para que esta verifique, o direito creditório da Recorrente,
através de uma análise complementar e profícua, inclusive, mas não se limitando,
se assim entender, a determinar realização de diligencias, tudo em obediência ao
princípio da verdade material ora invocado pela Recorrente.
Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos,
principalmente por provas documentais, enfatizando ainda que, os documentos
pertinentes ao presente pleito se encontram devidamente arquivados na sede da
Recorrente, os quais poderão ser oportunamente apresentados para a Secretaria da
Receita Federal, tendo em vista o poder/dever da autoridade administrativa em efetuar a
conferencia do direito creditorio.
Constam nos autos como prova, os PER/DCOMP ́s (ressarcimento e
compensações), e o Registro de Apuração Mensal do IPI atinente aos meses de abril a dezembro
de 2009. Nada foi anexado à peça recursal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos formais de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
Consoante narrado gravita os autos sobre pedido de ressarcimento de crédito
básico de IPI cumulado com pedidos de compensação, estas não homologadas, por ausência de
crédito, segundo o Despacho Decisório Eletrônico, abaixo reproduzido:
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é Inferior ao valor
pleiteado.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.910297/2011-49

- Utilização Integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento do trimestre em períodos subsequentes, até a data da apresentação
do PER/DCOMP. (grifos nossos)
À DRJ manteve o ato administrativo, com destaques, para as motivações adiante:
Verifica-se que o teor da intimação vai de encontro às alegações do
interessado, já que ele foi intimado a retificar o PER/DCOMP
35037.62125.120110.1.1.01- 0375, no prazo de 20 dias contados da ciência da
intimação, para informar os ressarcimentos requeridos em fevereiro de 2009.
Todavia, o requerente nada fez ou manifestou acerca dessa intimação. E o
PER/DCOMP 35037.62125.120110.1.1.01-0375 não foi retificado.
Há, de fato, informação de estorno de créditos na ficha “saídas do mês de
fevereiro de 2009” do referido PER/DCOMP, mas não há quaisquer informações
acerca de ressarcimentos nas fichas dos meses de janeiro, fevereiro e março de
2009, o que contradiz seu argumento de erro no preenchimento da ficha “saídas no
mês de janeiro de 2009”, em que teria sido lançado, erroneamente, um estorno
crédito no valor de R$ 205.091,84, quando , na verdade esse valor se referia a
“ressarcimento de créditos” transmitidos naquele mesmo período. (grifos nossos)
No presente Recurso voluntário, novamente, à Recorrente reconhece que o
PER/DCOMP transmitido padece de erros. Segundo ela, há desajuste na informação dada no
campo “estorno de crédito” no mês de fevereiro de 2009, eis que o valor apontado trata-se, na
verdade, de saldo apurado ressarcível.
Confessa à falta de retificação do pedido eletrônico, embora citada. Entretanto,
aduz que tal omissão e equívoco não podem dificultar a apuração do saldo credor pela
Autoridade Julgadora, em homenagem ao Princípio da Verdade Material. Ainda, reforça que o
Livro RAIPI apresentado (abril a dezembro/2009), ainda na fase impugnatória, faz prova do erro
material cometido e da existência de saldo credor de IPI no período de apuração do 1o trimestre
de 2009.
Do que vimos, penso que a matéria submetida a este Colegiado diz respeito à
hipótese de retificação, de ofício, do pedido eletrônico de ressarcimento nos casos em que há
transmissão com dados inexatos.
É sabido, que as hipóteses de retificação do PER/DCOMP tratadas na legislação
são: (i) pelo contribuinte, nos casos de redução ou exclusão do valor do tributo apontado, desde
que haja evidências do erro e corrigido antes de notificação do contribuinte do lançamento ou
despacho decisório (§ 1o); e, (ii) de ofício, desde que o contribuinte justifique as incorreções e
apresente provas que a confirme (§ 2o).
Em ambos os casos, a comprovação do ‘erro material’ pelo contribuinte é
requisito essencial para a certificação das incorreções, e posterior processamento da retificação,
o que se dá através dos documentos a-fiscais (livro RAIPI, declarações, notas fiscais, dentre
outros exemplos).
Corroborando, à Súmula Vinculante CARF no 168, aprovada em 2021, veio
assentar à necessidade de provas pelo contribuinte da ‘incorreção’ na informação prestada
na declaração, a saber:
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.910297/2011-49

Súmula CARF no 168. Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021. Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório. (Acórdãos Precedentes: 9101-004.573, 9101-004.140, 9101-
004.717, 1401-004.022, 1401-003.158, 1301-004.122, 1301-004.333, 1201-003.112,
9101-004.185, 9101-003.150 e 9101-002.203.).
Portanto, a simples inexatidão no PER/DCOMP, não tem o condão de afastar a
análise do direito creditório do contribuinte, desde que documentalmente provado o lapso
manifesto.
Voltando ao caso concreto, a “inexatidão material” que refletiu na
inexistência/insuficiência do crédito de IPI, decorre do valor de R$ 205.091,84, lançado no mês
de fevereiro/2009, como ‘estorno de crédito’ quando, na verdade, reflete ‘ressarcimento de
crédito’. Tendo esclarecido à Recorrente:
Quanto ao erro identificado pela Recorrente no preenchimento do
PER/DCOMP, este se resume em lançamento (digitação) de valores em linhas
erradas, demonstramos novamente:
Lançamento errôneo: (digitação em campo errado)

Lançamento correto:

Demonstrativo de Apuração após período do ressarcimento (extraído do
Despacho Decisório conforme consulta efetuada em 25/01/2012 as 9:19:30 h
(Valores em Reais)
(a) Quadro com os valores lançados em campos errados
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.910297/2011-49

Desta forma, e considerando que os valores acima demonstrados se encontram
lançados erroneamente, o saldo credor do período (Dez/2009), passa a ser o
montante de R$ 32.192,46 (trinta e dois mil, cento e noventa e dois reais e quarenta
e seis centavos), demonstramos:
(b) quadro com os valores corretos

Da prova trazida pela Recorrente a e-fl. 95 (abril/2009 do RAIPI), de fato,
observamos saldo credor de R$ 18.179,10, para o período anterior. Acontece que o imbróglio
advém de ‘erro material’ incorrido no valor indicado no RAIPI para o mês de fevereiro e, não há
nos autos, qualquer documentação referente ao 1o trimestre de 2009, especialmente no que diz
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.910297/2011-49

respeito ao valor de R$ 205.091,84 (e seu levantamento), para que seja possível certificar que se
trata de ‘ressarcimento de crédito’ e, não, de ‘estorno’, como defendido pela Recorrente.
Sem os registros contábeis do 1o trimestre de 2009, causa do alegado erro, resta
prejudica uma análise pormenorizada do saldo credor do IPI por esta Julgadora. À Recorrente
quedou-se inerte mesmo oportunizada a retificar o PER/DCOMP, bem como a apresentar as
demais páginas de seu Registro de Apuração do IPI, nesta etapa processual.
Portanto, irreparável o Acórdão Recorrido.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 219
DF CARF MF
Original